Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Trata-se de pedido de reconsideração (ID 22806272) contra decisão (ID 22769483) que, proferida em sede de recurso de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO JOSE RAMIDOFF, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões recursais, o agravante alega que o valor das custas referentes à distribuição da carta precatória endereçada à comarca de Aparecida de Goiânia – GO é extremamente elevado (R$835,06), motivo pelo qual pugna pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, no sentido de deferir, ainda que parcialmente, os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nada obstante o reforço de argumentação do agravante, tais razões não são suficientes a infirmar o entendimento já anteriormente esposado, quando da apreciação da tutela de urgência requerida no agravo de instrumento, pois não vislumbro, na fundamentação trazida, qualquer acréscimo apto a modificar a decisão que na indeferiu o pleito liminar, a qual deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e MANTENHO a decisão agravada (ID 22769483). Publique-se.